Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA OBSERVADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada em ação penal pela suposta prática de associação criminosa e estelionato, mediante fraude eletrônica.
2. A defesa pede o relaxamento da prisão por excesso de prazo e ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, ou a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual.
5. Na hipótese, verificada a tramitação regular do feito, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
6. A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, I, do CPP, pois as penas máximas somadas superam quatro anos.
7. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados por registros policiais, declarações das vítimas e outros elementos informativos colhidos na investigação.
8. A necessidade da custódia decorre da gravidade concreta da conduta, praticada mediante associação criminosa de com modus operandi ardiloso e meticulosamente articulado, consistente na simulação de identidade funcional de autoridades policiais e na utilização de dados reais de pessoas presas em flagrante delito, para realizar a extorsão das vítimas, modalidade conhecida como “golpe da fiança”.
9. O risco de reiteração delitiva justifica a medida para garantia da ordem pública, pois há notícia da atuação do grupo em outras unidades da federação, em que crimes da mesma natureza foram praticados, evidenciando a habitualidade criminosa e o ajuste prévio entre os envolvidos.
10. As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante das circunstâncias concretas.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 319.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2080072, 0752195-75.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/01/2026, publicado no DJe: 28/01/2026.